Tribunal: STF
Processo: RE 406199
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Precatório. Parcelamento. Juros de mora. Índice. 4. Decreto 5.003/2001 do Estado do Paraná. Aplicação afastada em razão de coisa julgada em sentido diverso. 5. Art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição. Ofensa reflexa. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.